Tribunal: STJ
Processo: 5772791-48.2022.8.09.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021506 - GO (2025/0310102-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - GO048522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial interposto pelo agravante.
2. O agravante alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a decisão monocrática
não analisou os argumentos do recurso especial, que tratavam de excesso de linguagem na decisão
de pronúncia, matéria que seria eminentemente de direito.
3. O agravante pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, com o objetivo de obter provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não foi conhecido, pois as razões recursais não impugnaram a totalidade
dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática configura
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52294095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 2e7b1a08-80d5-469b-898d-7344377a1b77

CPC,
§ 1o; CPP,
§ 1o.
art. 1.021,
art. 413,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.262.326/SP,
em 27.04.2023, DJe de 10.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 2e7b1a08-80d5-469b-898d-7344377a1b77

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021506 - GO (2025/0310102-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - GO048522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial interposto pelo agravante.
2. O agravante alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a decisão monocrática
não analisou os argumentos do recurso especial, que tratavam de excesso de linguagem na decisão
de pronúncia, matéria que seria eminentemente de direito.
3. O agravante pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, com o objetivo de obter provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não foi conhecido, pois as razões recursais não impugnaram a totalidade
dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52294890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:36
Código de Controle do Documento: 59a4b9c3-6183-4b73-98bd-babf28721c33

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática configura
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; CPP,
§ 1o.
art. 1.021,
art. 413,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.262.326/SP,
em 27.04.2023, DJe de 10.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA
contra decisão monocrática do Ministro Presidente desta Corte que, pelo óbice da Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 328 - 329).
Em suas razões, o agravante afirma que a decisão monocrática sequer analisou os
argumentos declinados no recurso especial, o que configura negativa de prestação jurisdicional,
notadamente porque a tese recursal, qual seja, o excesso de linguagem na decisão de pronúncia, é
matéria eminentemente de direito.
Nesse contexto, afirma que o acórdão violou o
§ 1o, do CPP, uma vez que "a
art. 413,
decisão de pronúncia em diversas passagens emite juízo de valor e acaba por manifestar excesso de
linguagem." (e-STJ, fl. 337)
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA52294890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:36
Código de Controle do Documento: 59a4b9c3-6183-4b73-98bd-babf28721c33

O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que o Ministro Presidente desta Corte Superior não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação da
- fundamento declinado
Súmula 7/STJ
na decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
Neste recurso, caberia à parte agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 328 - 329 (e-STJ), o que não foi feito, já que as razões recursais limitaram-se a reiterar os
argumentos deduzidos no recurso especial, a respeito do alegado excesso de linguagem na decisão
de pronúncia.
Assim, a parte agravante descumpriu o princípio da dialeticidade recursal, nos termos
do
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A propósito:
art. 1.021,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM QUE INCIDE O ÓBICE DA
INVIABILIDADE DE
SÚMULA N. 182/STJ.
EXAME
DO
RECURSO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PEDIDO
INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. A Ministra Presidente desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da

Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo,
novamente, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. O
o, § 2o-B, da
incluído pela Lei n. 14.365/2022, autorizou a
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
realização de sustentação oral, no Superior Tribunal de Justiça, apenas no agravo
regimental interposto contra a decisão que julgar o mérito ou não conhecer do recurso
ordinário, recurso especial ou dos embargos de divergência, não havendo semelhante
previsão legal em relação ao agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
na origem, como na espécie.
4. Agravo regimental do qual não se conhece." (AgRg no AREsp n. 2.262.326/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2023,
.
10/5/2023)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço

É o voto.
Documento eletrônico VDA52294890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:36
Código de Controle do Documento: 59a4b9c3-6183-4b73-98bd-babf28721c33

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0310102-0
AREsp 3.021.506 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 577279148 57727914820228090160
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - GO048522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crime Tentado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - GO048522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449584584542470@
2025/0310102-0 - AREsp 3021506 Petição : 2025/0095446-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:21:44
Código de Controle do Documento: E4CEFAE9-FFE8-4367-9B76-6596C35AD887